Tribunal: TJMT
Processo: 0018066-34.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018066-34.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARILZA SAVIA FARIA - CPF: 384.492.501-53 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 37, §6° da CF) -

ERRO DE DIAGNÓSTICO – INEXISTENCIA DE VAGA EM UTI – TRANSFERENCIA DO PACIENTE A REDE PRIVADA POR INICIATIVA DOS FAMILIARES - ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA PRESTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA –– PLEITO IMPROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E O AGRAVAMENTO DO QUADRO CLINICO COM RESULTADO MORTE – HONORARIOS DE SUCUMBENCIA MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO.

1.

Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o agravamento do quadro clinico do paciente, que infelizmente foi a óbito.

2.

Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do dos entes públicos.

3.

Ho
norários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade da beneficiaria da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARILZA SAVIA FARIA contra sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
interposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CUIABÁ, que julgou improcedente os pedidos iniciais por entender que não restou demonstrado o erro médico e inexistência de vaga de UTI na rede pública, relacionados os tratamento e óbito do filho da autora,
Diego Fernando Faria da Costa
. Dada a improcedência, a requerente/apelante foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade devido ao deferimento dos benefícios da gratuidade a justiça. (ID Num.3134595/3134596)

A parte apelante alega que não havia previsão de vaga para UTI disponível para seu filho, que não lhe foi entregue nenhum documento pelos requeridos demonstrando a negativa, que a vítima foi medicada por dor no estomago e não foram realizados exames complementares, que as falhas na prestação do serviço agravaram o quadro clinico, e que faz jus ao deferimento da pensão mensal, devendo a sentença de primeiro grau ser reformada para procedência total dos pedidos. (ID Num.3134597/3134602)

Contrarrazões do apelado ESTADO DE MATO GROSSO ao ID Num.3134604/3134607).

Sem contrarrazões do MUNICIPIO DE CUIABÁ.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou, por ausência de interesse público que justificasse a intervenção (ID Num.3814841).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante pretende a reforma da sentença para reconhecimento dos danos experimentados por suposta falha na prestação do serviço médico hospitalar prestado pelas partes requeridas, em atendimentos no dia 15/01/2014, que, segundo alega, agravaram o quadro clinico do seu único filho, Diego Fernando Faria da Costa, que foi a óbito em 27/01/2014.

O juízo
a quo
reconheceu ausentes os requisitos necessários para configurar o dever de indenizar.

O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Espelhando no dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs: “
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
”.

A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

In casu
, não restou demonstrada falha na prestação dos serviços por parte dos requeridos/apelados em relação aos atendimentos postos em discussão.

Verifica-se que o paciente deu entrada na Policlínica do Coxipó em
15/01/2014
, as
10h48m
, declarando que apresentava taquicardia com dor epigástrica. Nesse atendimento foi medicado, e encaminhado PSMC as 18h45m, ocasião em que solicitada a vaga em UTI devido ao quadro de risco apresentado. Na madrugada do dia 16/01/2014 Diego foi transferido por vontade dos familiares para Santa Casa (ID Num. 3134009/3134010).

No Boletim de Atendimento Médico da Santa Casa (atendimento particular), consta que a vítima deu entrada na instituição em 16/01/2014, as 01h11m, (ID Num. 3134012), ou seja,
14 horas e 23 minutos após o primeiro atendimento
. Consta também que o paciente tinha histórico de tratamento prévio de doença da tireoide, que estava sentindo palpitações e dispneia aos esforços há dois meses, com piora na última semana, tendo ocorrido dois episódios, mas nunca foi em busca de auxilio medico até aquela data.

Conforme documentado, as 10h55m do dia 16/01/2014 o paciente começou a apresentar sinais de pneumonia (ID Num. 3134012).

Dos documentos insertos ao feito não é possível afirmar a ocorrência de erro médico, porque foi prestado o atendimento na rede pública e sequer houve tempo hábil para o erro de diagnóstico. Com base nos autos, creio que agravamento do quadro seu deu por conta do estado de saúde da vítima, e não por falha do atendimento disponibilizado.

No que diz respeito a inexistência de vaga de UTI, de fato não restou demonstrada a negativa de atendimento em hospital da rede pública de saúde.

Embora a apelante afirme que o caso demandava urgência, que no PSMC não havia vaga de UTI, e por isso que o paciente foi imediatamente transferido para a rede privada, ainda assim
não há que se falar em responsabilidade dos apelados em suportar o ônus assumido em relação aos serviços médicos de internação da vítima em hospital particular.

A realidade é que se todos pacientes que se utilizam da rede privada em casos de urgência vieram pleitear ressarcimento do Estado, certamente o sistema público de saúde restara integralmente inviabilizado.

Oportuno pontuar que a autora não procurou a Central de Regulação do SUS ou ajuizou ação para compelir os entes a disponibilizarem o atendimento, logo, não é possível presumir que houve negativa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE
.
RESSARCIMENTO PELA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR
. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INCOMPATIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DECLARADO COM A NATUREZA DO BENEFÍCIO.
Incabível o ressarcimento por despesas havidas em tratamento particular buscado pela parte, em relação ao qual não demonstrada a prévia recusa de fornecimento pelos entes públicos
, bem como a impossibilidade de arcar com o custo da internação. Justificado o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita quando há nos autos elementos que afastam a sua alegada condição de hipossuficiente. Tratando-se de benefício excepcional, cujo alcance deve ser limitado aos que efetivamente não disponham de recursos, não pode a AJG ser concedida indiscriminadamente, alcançando quem com condições suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais. APELAÇÃO NÃO PROVIDA
”. (Apelação Cível Nº 70074433996, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 27/09/2017). (TJ-RS - AC: 70074433996 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 27/09/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/10/2017) Destaquei.

Inquestionável é o direito de qualquer cidadão em receber assistência médica necessária, porém impossível ignorar que muitas são as pessoas que recorrem a rede pública de saúde, o que certamente exige paciência e diligencia por parte do usuário.

A autora não logrou êxito em comprovar que o agravamento do quadro clinico e resultado morte advieram de conduta dos entes públicos.

Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos apelados, ou ainda o nexo causal entre os atendimentos médicos e consequências advindas da situação.

Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais e morais por parte do ente estatal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – GRAVIDEZ DE RISCO – MORTE INTRAUTERINA FETAL – PLEITO IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E NASCIMENTO SEM VIDA – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1.Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o nascimento sem vida do bebê.2.Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais ou morais do profissional médico, entidade hospital ou municipalidade
”
. (TJMT - N.U 0011138-84.2014.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019) Destaquei.

“E M E N T A – REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CIRURGIA ORTOPÉDICA – ESPERA HÁ MAIS DE 6 ANOS NA FILA DO SUS
– MEDIDA QUE SE IMPÕE – OBRIGAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
REDE PÚBLICA DE SAÚDE - DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. I – A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos causados por seus prepostos a terceiros é objetiva, sendo necessária a ocorrência de três pressupostos: a) ação do agente público (fato administrativo); b) dano material ou moral e c) nexo de causalidade entre ambos. II –
A demora na realização de cirurgia pela rede pública de saúde, ainda que reiterada a decisão judicial cominatória, em busca de tratamento especializado e condizente com o quadro do paciente, não configurou ilícito por parte da Administração. III- Inexistência de dano moral, visto que a angústia e o sofrimento alegados pelo autor decorreram da queda e da gravidade da lesão física
. IV – Apelação e remessa necessária, recursos desprovidos”.
(TJ-MS 08026101520168120008 MS 0802610-15.2016.8.12.0008, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 08/11/2017, 4ª Câmara Cível) Destaquei.

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova carreada aos autos não demonstra a existência dos danos alegados.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade da beneficiaria da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020